Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709069-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PERNAMBUCO V I S T O S. (Doc. Num. 16264918). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e o ESTADO DE PERNAMBUCO, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 16158127) interposto por JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA NETO contra a decisão (Doc. Num. 15637787) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador